Tribunal: TJMT
Processo: 0001308-93.2016.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001308-93.2016.8.11.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA
APELANTE: MICHELLY KELLY PROVAZZI DE SOUSA
APELADO: JAMILTON FIGUEIREDO DA CUNHA
Vistos etc.
Em análise preambular dos autos verifica-se a possibilidade de não conhecimento da matéria atinente aos frutos dos semoventes, isso porque consta nas alegações finais, que foram apresentadas em duas oportunidades, que a discussão sobre os frutos e a evolução patrimonial seria tratada em demanda específica.
Diante disso, deve ser oportunizada a possibilidade de a parte se manifestar sobre o tema, de modo a evitar eventual decisão surpresa, em relação a qual não se tenha facultado o contraditório. Nesse sentido, o artigo 10 do CPC assim ordena:
Art. 10 "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".
Desta feita, determina-se a intimação da apelante para se manifestar sobre o tema, com fulcro no art. 10 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora